Tribunal: STF
Processo: HC 268770
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

 Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.042.033/MG (Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA), assim ementado: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA DELITIVA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. TEMA REPETITIVO Nº 1.258/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO 
1. É possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado. 
2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1.258/STJ), "Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;" 
3. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima na delegacia, mas também a apreensão do veículo da vítima em poder do paciente. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Nesta ação, requer-se “seja (a) o ato de reconhecimento do paciente declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado; (b) O reconhecimento da nulidade da busca e apreensão realizada no domicílio do acusado, por afronta ao artigo 245 do CPP e ao artigo 5º, XI, da CF/88”. 
É o relatório. Decido.

O pedido de absolvição apresentado nesta impetração foi enfrentado quando da apreciação do RHC 241.283/MG (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). Naquele julgamento, neguei provimento ao recurso, rechaçando o pedido nele formulado (DJe de 20/5/2024). Dessa forma, consoante jurisprudência, é inadmissível o conhecimento de pretensão já examinada por esta CORTE (cf. HC 164.718-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/2/2019; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012 e HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 
Quanto à alegação de nulidade da medida de busca e apreensão, verifica-se que a matéria não foi contemplada no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente